Tribunal: TJDFT
Processo: 0040699-08.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040699-08.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOAQUIM ALVES NOGUEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da informação do depósito referente à RPV de ID 71073441 realizado pelo devedor (ID 74212728) e a concordância do exequente (ID 74947716), determino a transferência bancária via pagamento eletrônico na modalidade PIX e a exclusão do referido crédito da execução em epígrafe. O feito executivo deverá prosseguir para pagamento em ordem cronológica dos demais requisitórios debatidos nos presentes autos, até a integral quitação das obrigações ali delineadas. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador